Tribunal: TJPA
Processo: 0816632-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816632-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA contra acórdão que rejeitou agravo interno por deserção, ante a revogação da gratuidade da justiça e ausência de comprovação de preparo recursal. Alegaram omissão quanto à análise de novo pedido de gratuidade e erro material no reconhecimento da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao rejeitar novo pedido de gratuidade da justiça e ao considerar deserto o recurso por ausência de preparo, mesmo diante de documentos que supostamente comprovariam a hipossuficiência financeira dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da revogação da justiça gratuita e a ausência de nova comprovação de hipossuficiência, não havendo omissão.

5. O despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal não possui natureza decisória e não admite embargos de declaração (arts. 203, §3º, e 1.001 do CPC).

6. A ausência de preparo no prazo legal, sem demonstração da nova condição econômica, configura deserção (art. 1.007, §4º, e art. 932, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Despacho sem conteúdo decisório é irrecorrível por embargos de declaração.

2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação e revogação da justiça gratuita, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3. A reapreciação do pedido de gratuidade exige demonstração de mudança nas condições econômicas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; 203, §3º; 1.001; 1.007, §4º; 1.022; 1.026, §2º; 932, parágrafo único.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816632-67.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

EMBARGADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO
contra o Acórdão lavrado no Id. 25295626, que negou provimento ao seu recurso.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(id. 22473192)
interposta por MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
indeferiu o pedido da requerente/agravante para intimação da primeira ré a informar a qualificação das testemunhas indicadas,
nos autos da AÇÃO MONITÓRIA PARA ENTREGA DE COISA E ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL nº 0841746-17.2020.8.14.0301.

Uma vez constatado que a justiça gratuita anteriormente concedida fora revogada – decisão esta mantida por este E. TJE/PA nos autos do Proc. nº 0807479-44.2023.8.14.0000 -, bem como ante a ausência de comprovação do regular do preparo recursal no ato de interposição do presente recurso, foi proferido despacho para que a parte recorrente efetuasse o pagamento das referidas custas recursais, sob pena de deserção (id. 22575391).

Ao id. 22799313, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.

Não houve manifestação aos aclaratórios ao id. 23053164.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 23085769
), que restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de intimação para qualificação de testemunhas em Ação Monitória para Entrega de Coisa e Adimplemento de Obrigação C/C Responsabilização Civil. Ocorre que, com a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, e ausência de comprovação do preparo recursal, foi determinado o recolhimento das custas sob pena de deserção. A agravante opôs Embargos de Declaração contra o despacho, que não foram conhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, ante a ausência de recolhimento das custas processuais após revogação da justiça gratuita e oposição de embargos de declaração contra despacho sem conteúdo decisório, é cabível o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Despachos sem cunho decisório não admitem recurso, de acordo com o art. 203 e art. 1.001 do CPC.

4. A determinação de recolhimento das custas para evitar deserção não possui natureza decisória, razão pela qual é inadmissível a oposição de embargos de declaração contra tal despacho.

5. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do agravo configura hipótese de deserção, conforme previsto no art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência pacífica estabelece que a ausência de pagamento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para recolhimento, impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Despacho que determina o recolhimento das custas processuais sem teor decisório é irrecorrível; 2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, resulta em deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, 932, III, 1.001, 1.007, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação, 03642198320178090051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 09/03/2020; STJ, AgInt no AREsp: 1684313 ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/12/2020; TJ-SP, Apelação Cível, 10001435220208260654, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 04/05/2021.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 23767789.

Em suas razões, alega que o benefício da gratuidade da justiça foi indevidamente revogado com base no Agravo de Instrumento nº 0807479-44.2023.8.14.0000, sem a análise das condições econômicas atuais. Argumentam que houve negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, pois a decisão agravada deixou de analisar o novo pedido de gratuidade formulado e os documentos juntados que comprovariam a hipossuficiência financeira.

Destaca que a questão central envolve a aquisição de um imóvel no empreendimento "Torres Devant", cuja entrega estava prevista para agosto de 2017, mas não ocorreu, resultando na venda da unidade a terceiros sem notificação prévia. Sustentam que enfrentam prejuízos financeiros decorrentes da necessidade de locação de outro imóvel e pleiteiam a fixação de indenização mensal até a regularização da situação.

Certificado no ID 24576322 que não foram apresentadas contrarrazões.

Submetido o recurso ao Colegiado o recurso foi negado provimento, nos termos que segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento devido à ausência de recolhimento do preparo recursal. A justiça gratuita anteriormente concedida foi revogada nos autos do Proc. nº 0807479-44.2023.8.14.0000. A recorrente alegou violação ao devido processo legal e apresentou pedido de nova concessão do benefício com base em documentos juntados.

II. Questão em Discussão

1.

Determinar se a ausência do preparo recursal, mesmo após a intimação e a revogação da justiça gratuita, inviabiliza o conhecimento do recurso.

III. Razões de Decidir

1.

Despachos sem cunho decisório não admitem recurso (CPC/2015, arts. 203 e 1.001).

2.

O não recolhimento do preparo recursal, após intimação, caracteriza deserção (CPC/2015, art. 1.007, §4º).

3.

O benefício da justiça gratuita, uma vez revogado, exige demonstração de alteração nas condições econômicas para ser reestabelecido.

4.

No caso concreto, não foi comprovado o preparo, tampouco houve demonstração de nova situação de hipossuficiência econômica. Assim, mantém-se a decisão que não conheceu o recurso.

IV. Dispositivo e Tese

1.

Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

2.

A determinação de recolhimento das custas recursais sem teor decisório é irrecorrível.

3.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas

·

Dispositivos:
CPC/2015, arts. 203, 1.001, 1.007, §4º.

·

Jurisprudência:
STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000143-52.2020.8.26.0654.

Em seguida, MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA opuseram Embargos de declaração com efeitos infringentes alegando a existência de omissões e erro material no acórdão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça, sem analisar devidamente novo pedido e sem oportunizar comprovação de hipossuficiência, em violação aos arts. 99, §2º e §7º do CPC e à fundamentação obrigatória das decisões judiciais.

As partes rés, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, alegando que não houve omissão ou erro no acórdão questionado. Argumentam que os embargantes apenas demonstram inconformismo com a decisão e utilizam inadequadamente os embargos para tentar rediscutir o mérito, sem preencher os requisitos legais do art. 1.022 do CPC. Pedem o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos legais, contudo, nego-lhes provimento.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso em apreço, os embargantes não demonstram a presença de qualquer dessas hipóteses, limitando-se à mera rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo acórdão embargado, o que é vedado na via aclaratória.

No caso em apreço, os embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA sustentam a existência de omissão e erro material no acórdão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de que não teria havido apreciação de novo pedido e não fora oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, o que violaria os arts. 99, §§ 2º e 7º, do Código de Processo Civil.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.
O acórdão embargado foi claro ao consignar que a gratuidade de justiça anteriormente concedida foi revogada, decisão esta mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0807479-44.2023.8.14.0000
. Ademais, diante da ausência de comprovação do regular preparo recursal no ato de interposição do recurso, foi proferido despacho (ID 22575391) determinando o recolhimento das custas, sob pena de deserção.

No ID 22799313, a parte embargante opôs embargos de declaração contra o referido despacho, mas, como é sabido,
despacho não é ato impugnável por recurso autônomo, nos termos do art. 1.001 do CPC
.

Assim, o prazo para suprimento do preparo recursal fluiu in albis, conduzindo à configuração da deserção, conforme previsto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os embargos, portanto, revelam nítido inconformismo com a conclusão do acórdão, sem que se verifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição do presente recurso integrativo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 12/05/2025